Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GERMANO GROSSI MANES contra sentença proferida nos autos do processo que lhe move BANCO C6 S.A. Em ID 67233411, o apelante/réu informou a realização de acordo extrajudicial e quitação do débito. Por sua vez, o apelado também informou a quitação do débito, requerendo a extinção do feito (ID 67267321). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O Regimento Interno do TJDFT autoriza que o relator homologue a desistência do recurso, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) (grifou-se) Conforme se verifica de ID 67233413, o recorrente informa que as partes entabularam acordo extrajudicial para por fim ao litígio e requer a extinção do feito, anexando cópia de ID 67233413, que não contém a assinatura do credor. Assim, recebo a postulação do recorrente, como desistência do recurso, especialmente porque firmada por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes especiais (ID 59772931). Ademais, considerando o pagamento efetuado, conforme informação de quitação do débito elaborada pelo credor, com poderes para dar quitação (ID 67268025) e recibo de pagamento ( ID 67233414), a extinção do feito é medida que se impõe. Nessa circunstância, tendo em vista o pagamento efetuado, verifico a perda superveniente do interesse recursal e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios c/c 485, VI e VIII, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora